Tribunal: TJDFT
Processo: 0770572-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0770572-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALYSSON RAMOS DE CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o requerente apresente os documentos solicitados no ID 68207907, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento das custas recursais. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal